Tribunal: TJMT
Processo: 1011760-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011760-48.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DRA. SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES
PACIENTE
JUNIO CESAR VIEIRA DOS SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de petição protocolada pela impetrante por meio da qual pretende a anulação do julgamento do Habeas Corpus n.o 1011760-48.2020.8.11.0000, realizado pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, na sessão do plenário virtual do dia 22/07/2020, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, pois, apesar de devidamente requerido no documento digital de ID 47498471, não fora previamente intimada da sessão de julgamento, nos moldes do art. 3o da Portaria n.o 01/2020 c/c art. 1o da Portaria n.o 353/2020-PRES c/c art. 105, §3o do Regimento Interno do TJMT, a tornar absolutamente nulo o acórdão proferido.
Sem razão, contudo!
Justamente por conta do seu rito célere e sumário, decorrente da própria urgência intrínseca ao remédio heroico, destinado à afastar eventual coação ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo, é que a previsão do Regimento Interno do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se apresenta no sentido de que o julgamento da ação de habeas corpus independe de prévia inclusão em pauta e, por isso mesmo, prescinde de publicação e consequente intimação do impetrante, nos termos do art. 92, §11o, alínea a, e do art. 106, inc. I, in verbis:
“Art. 92 - À hora designada, estando em seus lugares os membros do Tribunal ou das Câmaras, o seu Presidente declarará aberta a sessão.
(...)
§ 11 - Independem de prévia inclusão em pauta de julgamento: a) os habeas corpus e seus recursos”.
“Art. 106 -Independem de publicação de pauta no Diário da Justiça os julgamentos de:
I – Habeas Corpus”.
Outrossim, nos termos do Enunciado n.o 431 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, “é nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus”.
Nada obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem entendido que, quando houver solicitação expressa nesse sentido, deve ser efetuada a prévia intimação do impetrante acerca da submissão do writ a julgamento, implicando a respectiva omissão em cerceamento de defesa, apta a acarretar a nulidade do julgamento.
Nesse sentido são os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. DEFENSORIA PÚBLICA. JULGAMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. CRIMES COMETIDOS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. POSSIBILIDADE.
1. À Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, compete promover a assistência jurídica judicial e extrajudicial aos necessitados (art. 134 da Constituição Federal), sendo-lhe asseguradas determinadas prerrogativas para o efetivo exercício de sua missão constitucional. A intimação pessoal dos atos processuais constitui prerrogativa da Defensoria Pública.
2. Conforme determinação regimental, o julgamento dos habeas corpus e dos recursos ordinários em HC, no âmbito do STJ e do STF, independem de inclusão em pauta e, por isso, não se faz presente a necessidade da intimação de quaisquer das partes (cf. Súmula 431/STF), salvo quando houver solicitação expressa nesse sentido.
3. A divisão de competência por ato normativo editado por Tribunal, por se tratar de definição de atribuições próprias dos órgãos competentes para o exercício da jurisdição, não representa afronta aos princípios constitucionais da reserva legal e da separação dos poderes, podendo ser realizada, inclusive, através de resolução, sendo prescindível, portanto, a edição de lei formal (v.g. HC 88.660/CE, Tribunal Pleno). 4. Na gestão da organização judiciária, ao Tribunal de Justiça é facultado conferir ao Juízo da Infância e Juventude a competência adicional para julgamento dos processos criminais que envolvam delitos contra a dignidade sexual, quando vitimadas crianças e adolescentes. 5. Ordem denegada.” (STF – HC 134504, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 26/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 02-12-2016 PUBLIC 05-12-2016). Grifei.
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DO WRIT ORIGINÁRIO ANTES DA DATA CONSTANTE DA PUBLICAÇÃO DA PAUTA. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS PELO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO INCIDENTAL DE RELAXAMENTO DA PRISÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.
1. "O habeas corpus é levado em mesa para julgamento, dispensada a intimação das partes, exceto se houver pedido expresso na impetração, o que não se verifica, razão pela qual não resta configurada a alegada nulidade por cerceamento de defesa" (RHC 94.409/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 2/4/2018).
2. Sendo dispensável a publicação de pauta de julgamento do habeas corpus, o julgamento, sem comunicação prévia, quando ausente pedido expresso de sustentação oral, não caracteriza cerceamento de defesa.
3. Acolher a tese incidental de negativa de autoria demanda, necessariamente, o aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita. Ademais, a suposta prova nova deve ser analisada primeiramente pelo Juízo da causa e pelo Tribunal de origem, em conjunto com os demais elementos constantes dos autos para, somente então, ser possível a manifestação desta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
4. Recurso em habeas corpus desprovido” (STJ – RHC 101.453/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 07/06/2019). Grifei.
Todavia, na hipótese, diversamente do alegado pela impetrante, o PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO da sessão de julgamento para fins de sustentação oral foi veiculado nas RAZÕES DE AGRAVO INTERNO, e NÃO NA EXORDIAL DE HABEAS CORPUS.
Sendo assim, porquanto não era obrigatória a inclusão do feito em pauta mediante publicação, tampouco a intimação da impetrante acerca da submissão do writ a julgamento, e inexistindo nos autos da ação de habeas corpus qualquer requerimento expresso de intimação da impetrante da sessão de julgamento para fins de exercer o seu direito à sustentação oral, fica afastado o argumento de que houve cerceamento de defesa.
Desta feita, INDEFIRO o pedido de nulidade do acórdão proferido pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício no julgamento do Habeas Corpus n.o 1011760-48.2020.8.11.0000.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Após, certifique-se eventual trânsito em julgado e arquivem-se-os com as cautelas de estilo, sem prejuízo da respectiva “baixa” no acervo deste Relator.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator